Tribunal: TJDFT
Processo: 0749355-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (TEMA 961) E ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quando trabalhada pela família, como expressão da tutela da dignidade humana e do mínimo existencial (art. 5o, XXVI).
2. A tese firmada pelo STF no Tema 961 da repercussão geral estabelece que a impenhorabilidade é direito fundamental indisponível, não afastado pela constituição de hipoteca voluntária.
3. De sua vez, na esteira da jurisprudência do STJ, a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo quando oferecida em garantia hipotecária.
4. No caso, comprovada a utilização do imóvel como moradia e fonte de sustento da entidade familiar, deve prevalecer a proteção constitucional, ainda que parte da área esteja coberta por vegetação nativa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.